Tribunal: CARF
Processo: 13830.000884/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000884/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSUE GUIMARAES CAMARINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO
(50%). SÚMULA CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa isolada em relação aos rendimentos omitidos,
mantendo-se a incidência sobre os valores que foram declarados na DIRPF, mas que não foram
recolhidos em Carnê Leão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000884/2006-75
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000884/2006-75

Trata-se de auto de infração de fls.04/12, relativo ao imposto sobre a renda de
pessoas físicas, ano-calendário de 2001, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 284.429,57 dos quais R$ 83.621,30 são referentes a imposto, R$ 58.442,92
correspondem a juros de mora calculados até 31/03/2006, R$ 62.715,97 são cobrados a titulo de
multa proporcional e R$ 79.649,38 de multa isolada.
O crédito tributário constituído decorreu das irregularidades constantes da
descrição dos fatos e enquadramento legal, assim sintetizadas: Omissão de rendimentos de
trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas e dedução indevida de despesas
de livro caixa.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação.
O Impugnante concordou com parte dos valores lançados referente as infrações de
omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas e
dedução indevida de despesas de livro caixa (ajuste anual e carnê-leão) no valor de R$
83.621,30, conforme se vê às fls. 741 a 750, tendo sido formalizado nesse sentido o processo
administrativo n° 16151.001037/2010-41, remanescendo a discussão exclusivamente sobre a
multa exigida isoladamente.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e reduziu a multa exigida
isoladamente de 75% para 50%.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde contesta a
aplicação concomitante da multa de oficio e da multa isolada e requer o cancelamento da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Do Mérito
Da Multa Isolada
Verifica-se que no presente auto de infração foi lançada a multa isolada (carnê-
leão) concomitante com a multa de ofício. Conforme enunciado de Súmula CARF no 147,
somente a partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000884/2006-75

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No presente caso, sendo o lançamento referente ao ano calendário de 2001, ainda
não havia previsão legal para a incidência da multa isolada pela falta de pagamento do carnê
leão, concomitantemente com a multa de oficio. Portanto, há que se verificar existe
concomitância entre a multa isolada com a multa de ofício de 75%
Do exame do Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração (fl 09), verifica-se
que a multa exigida isoladamente foi calculada com base nos valores sujeitos ao carnê-leão
declarados pelo sujeito passivo e não recolhidos. No entanto, a multa de oficio de 75% foi
também aplicada sobre a omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa física.
Portanto, somente há concomitância entre estas bases nas quais foram aplicadas.
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a
multa isolada em relação aos rendimentos omitidos, mantendo-se a incidência sobre os valores
que foram declarados na DIRPF, mas que não foram recolhidos em Carnê Leão.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital